Tribunal: TJDFT
Processo: 0743521-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0743521-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS ALVES ARRAES DE ALENCAR, HEBERT ALVES ARRAES DE ALENCAR AGRAVADO: ABEN AMIN HILAL MUHD MUSTAFA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 77071137, verbis: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vinícius Alves Arraes de Alencar e Hebert Alves Arraes de Alencar contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0724782-66.2025.8.07.0007, que indeferiu a tutela liminar de proteção possessória e autorizou o prosseguimento dos atos constritivos sobre os direitos possessórios incidentes sobre o imóvel situado na QSC 19, Conjunto H, Chácara 26, Lote 07, Taguatinga Sul. Em suas razões, os agravantes relatam ter proposto embargos de terceiro para desconstituir a penhora deferida em 25/3/2025 sobre os direitos possessórios do imóvel descrito, no bojo do cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança ajuizada em 16/2/2021. Argumentam que adquiriram legitimamente, de forma onerosa e de boa-fé, em 14/11/2016, quotas-partes dos direitos possessórios (34% e 33%) mediante Instrumento Particular de Cessão de Direitos com quitação expressa, muito antes da propositura da ação executiva, e que, por isso, não se configura fraude ou simulação. Enfatizam que a inscrição no IPTU/TLP não comprova titularidade dominial/possessória e que a manutenção do nome do cedente em cadastros decorre de entraves burocráticos e da existência de condomínio com múltiplos titulares (área total de 1.198,30 m2), inclusive com direitos do próprio agravado. Requerem, liminarmente, a atribuição de “efeito suspensivo ativo” para suspender a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel. Ao fim, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de (i) confirmar a suspensão da penhora; e (ii) reconhecer a proteção possessória dos agravantes, assegurando-lhes a manutenção/reintegração na posse, se necessário, nos termos do art. 678, do CPC”. Acrescente-se que, por meio do despacho de ID no 79038389, foi determinada a intimação dos agravantes para manifestarem interesse no julgamento do presente recurso. Na sequência, os agravantes requereram a desistência do recurso (ID no 79236646). Dessa forma, homologo a desistência pretendida, à vista da presença dos pressupostos legais (art. 998, do CPC). Publique-se. Após o transcurso do prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 05 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora